Tribunal: STF
Processo: ARE 1387273
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. IMPOSTO RECOLHIDO NO ESTADO DE DOMICÍLIO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA ESTADO DIVERSO. NOVA TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA MOLDURA FÁTICA. REELABORAÇÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo o Estado do Rio de Janeiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, o recorrente aduz, em síntese, que “o IPVA deve ser instituído e cobrado pela entidade federativa onde o veículo circula com habitualidade, sendo o critério do domicílio o único parâmetro adequado para dar efetividade à norma constitucional constante do art. 155, III, da CF”.  Aparelhado o recurso na violação do art. 155, III, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo interno na apelação cível para manter a decisão que julgou parcialmente o pedido para confirmar a tutela antecipada concedida, tornando-a definitiva, a fim de declarar nulo o lançamento do IPVA no exercício de 2015. O acórdão está assim ementado: 



    “Agravo interno na apelação cível. Ação anulatória de lançamento fiscal. IPVA. Impugnação de exação tributária sobre veículo. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e confirmou a antecipação de tutela, declarando nulo o lançamento do IPVA 2015 e a sua inscrição na Dívida Ativa, referente ao veículo descrito na inicial, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. Apelo do ente público onde afirma que o fato gerador do IPVA ocorreu no momento em que o autor adquiriu o veículo (23.09.2014), conforme estabelece a Lei Estadual nº. 2.877/97, sendo que a transferência da propriedade ocorreu com sua tradição, independente do registro junto ao Detran/RJ. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Agravo Interno que repisa os mesmos argumentos suscitados no recurso anterior. Pretensão que não merece prosperar. A transferência de veículo se comprova através da entrega do CRV – Certificado de Registro Veicular - na repartição executiva de trânsito do Estado. Inteligência do artigo 212 do Código Civil. Prova dos autos evidenciadora de que o veículo descrito na inicial somente foi transferido para o atual proprietário e para o Estado do Rio de Janeiro após o pagamento do mesmo tributo em outro Estado da Federação. Eventual cobrança que caracteriza bitributação. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão ora agravada. Manutenção da decisão agravada. Improvimento do agravo interno.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.  



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ilegitimidade do lançamento do IPVA no exercício de 2015, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1136843 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1210720 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.9.2019).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora